Tribunal: STF
Processo: AI 416843
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
II - Caso em que deve ser o agravante
condenado ao pagamento de multa: C.P.C., art. 557, § 2º, redação da
Lei 9.756/98.
III - Agravo não provido.